Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-22.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos à execução. CDA. Creditamento de ICMS. Sentença de parcial procedência para determinar a redução da multa a 100% do valor do imposto e Taxa SELIC para o cômputo da correção monetária e dos juros.

Apelação da Massa Falida. Legalidade do creditamento de ICMS. Dinâmica tributária do diferimento preconizada pelo Decreto no 45.490/2000 necessita de lei em sentido estrito. Descabimento.

Ementa:
Embargos à execução. CDA. Creditamento de ICMS. Sentença de parcial procedência para determinar a redução da multa a 100% do valor do imposto e Taxa SELIC para o cômputo da correção monetária e dos juros.

Apelação da Massa Falida. Legalidade do creditamento de ICMS. Dinâmica tributária do diferimento preconizada pelo Decreto no 45.490/2000 necessita de lei em sentido estrito. Descabimento. Tema 456/STF inaplicável ao caso. Instituto tributário do diferimento que não se confunde com o da antecipação. Creditamento indevido comprovado. Exigência fiscal devida.

Apelação do Estado. Multa em consonância com os ditames legais. Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Exclusão dos valores que excedam a Taxa SELIC ante a concordância quanto a esse ponto. Arbitramento por equidade. Descabimento. Multa que deve ser limitada a 100% do valor do tributo. Inaplicabilidade da Súmula 565/STF. Inteligência do art. 83, VII, da Lei no 11.101/05. Base de cálculo da sucumbência deve englobar o proveito econômico integral. Concordância que, processualmente, implica em confissão. Honorários, no mais, arbitrados de acordo com o princípio da razoabilidade. Inteligência do art. 85, §3o, do CPC.

Nega-se provimento às Apelações da Massa Falida e do Estado, bem como à Remessa necessária.